Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PERDA DE INTERESSE. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO CONCOMITANTE. DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A estabilização da lide afasta que eventual cessão de crédito após a prolação de sentença implique perda da legitimidade ou do interesse do cedente, notadamente quando não houve requerimento de sucessão processual formulado pelo cessionário do crédito.
2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. Não há contradição no acórdão quando os argumentos da recorrente foram analisados de forma clara e a conclusão pela necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa é decorrência dessa análise.
4. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Preliminar de perda de legitimidade e de interesse rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.